Tribunal: TJPA
Processo: 0011642-22.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011642-22.2013.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: RAIMUNDA CARNEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO PASSAGEIRA DE TRANSPORTE COLETIVO (VAN)E AMBULÂNCIA ESTADUAL.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO.
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AFASTADA. DEBILIDADE E DEFORMIDADE PERMANENTE DAS FUNÇÕES DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. COTEJO PROBATÓRIO DEMONSTRA QUE O EVENTO DANOSO ESTÁ DIRETAMENTE LIGADO A CONDUTA COMISSIVA DO FUNCIONÁRIO ESTADUAL. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DA CULPA CONCORRENTE. O FUNCIONÁRIO ESTADUAL DEVERIA TRAFEGAR COM CAUTELA NO TRÂNSITO E A APELADA DEVERIA UTILIZAR O CINTO DE SEGURANÇA, EM ATENÇÃO AOS INSTITUTOS NORMATIVOS DO TRÂNSITO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. AFASTADA. DANO MORAL PRESUMIDO. PEDIDO DE MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFASTADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, CONSIDERANDO A CONTRIBUIÇÃO DA VÍTIMA PARA O SINISTRO. PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Prejudicial de prescrição.
O E
stado do Pará suscita a prescrição da Ação, uma vez que teria sido ajuizada 5 anos após a data do acidente de trânsito. É cediço, que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal corresponde a data em que a vítima obteve ciência inequívoca da real extensão do evento danoso.

2. No caso dos autos,
a ciência inequívoca das lesões ocorreu, tão somente, com o laudo do
Centro de Perícias Científicas Renato Chaves datado de 25/02/2010 não havendo que se falar em prescrição da Ação, vez que ajuizada dentro do prazo legal (22.03.2013).
Prejudicial Rejeitada.

3. Mérito.
Arguição de ausência Responsabilidade Objetiva. Resta incontroverso nos autos
que, n
o dia 14.01.2008, houve um acidente entre o transporte coletivo (van) que a Apelada se encontrava com o veículo automotor de propriedade do Ente Estadual (Ambulância da Polícia Militar).
O cotejo probatório (boletim de ocorrência, laudo do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves n.º 57/2008, laudo de exame de corpo de delito complementar do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves n.º 6309/2010 e audiência de instrução e julgamento) demonstra que o evento danoso, debilidade e deformidade permanente das funções do membro inferior esquerdo, está diretamente ligado a conduta comissiva do funcionário da Unidade Estadual, vez que a falta de cautela na condução do veículo resultou no acidente que vitimou a Apelada, restando caracterizado o Nexo Causal.

4. Necessidade de manutenção da culpa concorrente. A
vítima também contribuiu para o sinistro, vez que
não estava fazendo o uso do cinto de segurança
, situação que não afasta o nexo de causalidade, interferindo, tão somente, no quantum indenizatório.

5. Arguição de ausência de Danos Morais. Afastada. Na presente demanda, o dano moral é presumido, diante
debilidade e deformidade permanente das funções do membro inferior esquerdo
, sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado pela Apelada.

6. Pedido de minoração do quantum fixado. A indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

7. A manutenção do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à título de Danos Morais, já observada a culpa concorrente, é medida que se impõe, pois, desestimula a repetição da conduta por parte do apelante e, garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito. Precedentes.

8. Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 14 à 21 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0011642-22.2013.8.14.0301
- PJE) interpostapelo ESTADO DO PARÁ contraRAIMUNDA CARNEIRO DOS SANTOS, em razão de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ªVara de Fazenda da Comarca de Belém/PA, nos autos do Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pela Apelada.

Consta da petição inicial, que a Apelada, no dia 14.01.2008, estava utilizando transporte coletivo (van) quando foi envolvida em um acidente com o veículo automotor de propriedade do Ente Estadual (Ambulância da Polícia Militar, PLACA JUF 3977).
Suscitou a necessidade de reconhecimento da Responsabilidade Objetiva, com a condenação ao pagamento de indenização por Danos Morais, uma vez que, mesmo após longo tratamento, obteve deformidade permanente das funções do membro inferior esquerdo, conforme laudo emitido em 25.02.2010. Ao final, requereu a concessão do benefício da justiça gratuita e, a procedência da Ação com a condenação em Danos Morais no valor de R$ 101.070,00.

O Ente Estadual apresentou contestação suscitando, em prejudicial de mérito, a prescrição da Ação, uma vez que teria sido ajuizada 5 anos após a data do acidente de trânsito. No mérito pugnou pela improcedência da Ação, ou, redução do quantum solicitado.

Ato contínuo, após a apresentação de réplica, o Magistrado de origem rejeitou a prejudicial suscitada afirmando que o prazo prescricional tem início com a data da ciência do dano em toda sua extensão, fato que só teria ocorrido com a elaboração do laudo médico em 2010.

Em seguida, realizada a audiência de instrução e julgamento, o Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão:

(...)
Com base nas razões demonstradas,
JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, determinando que o Estado do Pará pague à requerente o valor de R$ 20.000,00 (vintemil reais) a título de reparação pelos danos morais ocasionados, acrescidos de jurosmoratórios (dies a quo é a data do dano – Súm. 54 STJ), além da devida correção monetária(dies a quo conforme Súm. 362 STJ), ambos da seguinte forma
): Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base naredação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/20011, atéa data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação ada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09;b) Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5ºda Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base noIPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, conforme RE nº870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal, julgado em 20.09.2017.
Sem condenação em custas processuais, uma vez que há isenção legal em favor do Estado eo autor goza dos benefícios da gratuidade da justiça.CONDENO o Estado do Pará ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do Art. 85, § 2º, do CPC.
Sem remessa necessária ao e. Tribunal de Justiça do Pará
, nos termos do Art. 496, § 3º, II,do CPC. Belém, 24 de julho de 2018. (grifo nosso).

Inconformado, o Estado do Pará interpôs a presente Apelação reiterando a prejudicial de prescrição da Ação. No mérito,
pugnou pela improcedência da Ação, ou, redução do quantum solicitado.

A apelada não apresentou contrarrazões, conforme certificado pela Vara de origem.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Pr
esentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

Em prejudicial de mérito, o Estado do Pará suscita a prescrição da Ação, uma vez que teria sido ajuizada 5 anos após a data do acidente de trânsito.

Analisando os autos, verifica-se que a Ação, de fato, fora ajuizada após cinco anos da data do acidente, contudo, o marco inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal corresponde a data em que a vítima obteve ciência inequívoca da real extensão do evento danoso, conforme entendimento há muito firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. LESÕES INCAPACITANTES. DANO MORAL E MATERIAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO.
1. O termo inicial da prescrição, no caso de lesões incapacitantes, é a data da ciência da extensão dos danos e não do acidente
. Precedentes. 2. Recurso Especial não provido.

(STJ, RESP 1056605/RJ Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJE 25/03/2009). (grifo nosso).

Deste modo, considerando que a ciência inequívoca das lesões ocorreu, tão somente, com o laudo do
Centro de Perícias Científicas Renato Chaves datado de 25/02/2010 não há que se falar em prescrição da Ação, vez que ajuizada dentro do prazo legal de cinco anos (22.03.2013),
conforme bem observado pelo Magistrado de origem:

(...)
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento já pacificado que,em se tratando de pretensão de reparação de danos morais e/ou materiaisdirigidas contra a Fazenda Pública, o termo inicial do prazo prescricional de cincoanos (aplicação do art. 1° do Decreto 20.910/32) é contado da data em que avítima ficou ciente do dano em toda a sua extensão. (...) A ciência inequívoca da Autora da extensão de suas lesões sóocorreu com o laudo do Centro de Perícias Científicas "Renato Chaves" de fis. 19,o qual é datado de 25/02/2010.Dessa forma, a constatação efetiva da lesão e sua extensão ocorrecom a elaboração do laudo médico atestando qual limitação o paciente foiacometido.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao firmarentendimento de que a prescrição inicia-se com a ciência inequívoca do atodanoso, remete à necessidade do laudo pericial. (...)_
Portanto, ante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal deJustiça, e considerando que o laudo de exame de corpo de delito é datado de25/02/2010, hei de afastar a preliminar de prescrição levantada pelo Estado doPará porque a ação não foi ajuizado há mais de cinco anos da ciência inequívocapela Autora da extensão do dano sofrido
. (grifo nosso).

Em situação análoga, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIATURA DA POLÍCIA CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIENCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. NECESSIDADE. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. 1- O autor afirma ter sido vítima de atropelamento por viatura da Polícia Civil de Marituba no ano de 1990, tendo ciência de sua debilidade e deformidade permanentes, por meio de Laudo de Exame de Corpo de Delito expedido pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves - Instituto Médico Legal no ano de 2009;
2- Na espécie, portanto, o prazo prescricional das ações promovidas contra o ente público, inclusive as indenizatórias, é de cinco anos, por força do que dispõe o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32; 3- O prazo prescricional da ação de indenização somente começa a fluir a partir da data em que a vítima teve ciência inequívoca da invalidez e não da ocorrência do evento danoso. Logo, deve reformada a sentença para afastar a prescrição do direito de ação
; 4- O evento danoso deve ser analisado à luz das regras de responsabilidade civil objetiva, sendo certo que o Estado do Pará responde objetivamente pelos danos ocasionados a terceiros, usuários ou não dos serviços, na forma disposta no art. 37, §6º, da CF/88; 5- No caso, em que pese ter restado incontroverso o acidente, o conjunto probatório é insuficiente para esclarecer, de forma precisa, a dinâmica dos fatos, de modo a demonstrar a conduta culposa do agente público do apelado no evento; 6- A prova testemunhal pleiteada pelo autor se mostrava imprescindível à solução da lide, mormente diante da ausência de outros elementos que permitissem identificar de quem é a culpa pelo acidente, impondo-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para a reabertura da fase de instrução probatória, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa; 7- Apelação conhecida e parcialmente provida, para reformar a sentença afastando a prescrição do direito de ação do autor, e determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para a reabertura da fase de instrução probatória, com a produção de prova testemunhal e pericial.

(TJPA, 2018.01846899-02, 190.162, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-05-18). (grifo nosso).

Portanto, rejeito a prejudicial de prescrição da Ação.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar sea Apelada faz jus a indenização por Danos Morais no valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O apelante requer a improcedência da Ação, ou, redução do quantum solicitado.

Inicialmente, necessário registrar, que resta incontroverso nos autos que, n
o dia 14.01.2008, houve um acidente entre o transporte coletivo (van) que a Apelada se encontrava com o veículo automotor de propriedade do Ente Estadual (Ambulância da Polícia Militar, PLACA JUF 3977).

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02 e, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. (grifo nosso).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p.
452/454).

Depreende-se do exposto, que a presente demanda deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Sabe-se também, que esta responsabilização, de forma objetiva, não se mostra absoluta, pois, é possível que o lesado seja o único causador de seu próprio dano, ou, que tenha contribuído de alguma forma para que o dano tivesse surgido. A culpa exclusiva se dá quando a vítima provoca sozinha o resultado lesivo, restando excluído o nexo causal e, portanto, a própria responsabilidade civil, em contrapartida, a culpa concorrente ocorre nos casos em que o agente e a vítima concomitantemente colaboram para o resultado lesivo, implicando em redução proporcional do quantum indenizatório. Necessário registrar, que ambas são possíveis de serem aplicadas, inclusive na responsabilidade objetiva.

Neste sentido, Matheus Carvalho leciona:

Com efeito, interrompe-se o nexo de causalidade e, consequentemente, se exclui a responsabilidade do Estado todas as vezes em que a atuação do agente público não for suficiente por si só, a ensejar o dano ora reivindicado, situação que caracteriza uma causa de excludente de responsabilidade do Ente Público
(CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. 2 ed. Salvador: JusPodivm, 2015. p. 333). (grifos nossos).

Quanto ao ônus da prova, necessário registrar que, em regra, incumbe à parte autora a prova do fato constitutivo de seu direito (art. 333, I, CPC/73 atual art. 373, I, CPC/15), competindo ao réu fazer prova de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito suscitado em seu desfavor. Entretanto, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na responsabilidade objetiva, há a inversão do ônus da prova, cabendo ao agente supostamente causador do dano descaracterizar sua responsabilidade, trazendo aos autos elementos que desconstituam a presunção contra si imposta, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. REEXAME DE PROVA. 1.
Hipótese em que o tribunal de origem entendeu ser o caso de responsabilidade objetiva da concessionária do serviço. Invertido o ônus da prova
, a empresa não comprovou a regularidade no fornecimento de energia elétrica. Concluiu a instância ordinária pela configuração do dano moral. Eventual reforma do acórdão recorrido demandaria revolvimento de matéria fática, inviável na via do recurso especial (STJ, Súmula 7). 2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 55.969/PE, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016). (grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. USINA HIDRELÉTRICA. CONSTRUÇÃO. PRODUÇÃO PESQUEIRA. REDUÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO INCONTESTE. NEXO CAUSAL. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1.
A Lei nº 6.938/1981 adotou a sistemática da responsabilidade objetiva, que foi integralmente recepcionada pela ordem jurídica atual, de sorte que é irrelevante, na espécie, a discussão da conduta do agente (culpa ou dolo) para atribuição do dever de reparação do dano causado, que, no caso, é inconteste. 2. O princípio da precaução, aplicável à hipótese, pressupõe a inversão do ônus probatório, transferindo para a concessionária o encargo de provar que sua conduta não ensejou riscos para o meio ambiente
e, por consequência, para os pescadores da região. 3. Não há inovação em recurso especial se, ainda que sucintamente, a matéria foi debatida no tribunal de origem. 4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 183.202/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 13/11/2015). (grifo nosso).

Assim, necessário verificar se restam preenchidos os requisitos exigidos para a responsabilização do Ente Público.

Analisando o cotejo probatório (boletim de ocorrência, laudo do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves n.º 57/2008, laudo de exame de corpo de delito complementar do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves n.º 6309/2010 e audiência de instrução e julgamento), verifica-se que o evento danoso,debilidade e deformidade permanente das funções do membro inferior esquerdo, está diretamente ligado a conduta comissiva do funcionário da Unidade Estadual, vez que a falta de cautela na condução do veículo resultou no acidente que vitimou a Apelada, restando caracterizado o Nexo Causal.

Em relação a alegada culpa concorrente, conforme bem observado pelo Magistrado de origem,
constatou-se que a vítima também contribuiu para o sinistro, vez que
não estava fazendo o uso do cinto de segurança
.
Neste sentido, destaca-se jurisprudências pátrias:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ATROPELAMENTO DE TRANSEUNTE - MANOBRA EM MARCHA-A-RÉ - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO - DANO MORAL CONFIGURADO - CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA - REDUÇÃO DO VALOR - PROVIMENTO PARCIAL DO APELO - CONSECTÁRIOS LEGAIS - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. - Em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CRFB/88, o que vale dizer que na ação de reparação de dano em face dele ajuizada, basta a comprovação do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano injusto - Comprovado o nexo de causalidade entre a conduta lesiva perpetrada pelo Município e o dano moral sofrido pela parte autora, se mostra procedente o pedido de indenização pleiteado -
O atropelamento de pessoa idosa, com sequelas em decorrência do sinistro, configura dano moral, não se tratando de mero aborrecimento. Não obstante, deve ser levada em consideração a culpa concorrente da vítima no arbitramento da indenização, de modo que a responsabilidade pelos danos seja compartilhada proporcionalmente à conduta de cada um dos envolvidos
- Declarada a parcial inconstitucionalidade do art. 5º da Lei nº. 11.960/09 pelo Supremo Tribunal Federal (por meio da ADI nº. 4.357/DF), o STJ, no REsp nº. 1.270.439/PR, bem como o STF, no Recurso Extraordinário de nº 870947/SE, na qual foi reconhecida sua repercussão geral, adotaram o entendimento de que os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei 9494/97, e a correção monetária, por sua vez, de acordo com os índices estipulados pelo IPCA-E. (...).

(TJ-MG - AC: 10112160013200001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 02/04/0018, Data de Publicação: 11/04/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATROPELAMENTO. CULPA CONCORRENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS. CULPA CONCORRENTE DAS PARTES COMPROVADA. DANO MORAL. CONCESSÃO. DANO MATERIAL. NÃO CONCESSÃO. ARTS. 28 E 69 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DANO MORAL. PROVIMENTO PARCIAL. A culpa concorrente ocorre nos casos em que o agente e a vítima concomitantemente colaboraram para o resultado lesivo, implicando em redução proporcional do quantum indenizatório; já a culpa exclusiva se dá quando a vítima provoca sozinha o resultado lesivo, restando excluído o nexo causal e, portanto, a própria responsabilidade civil. Ambas são possíveis de serem aplicadas, inclusive na responsabilidade objetiva. Mister assentar que a hipótese em testilha traduz relação de consumo, eis que a empresa Apelada desenvolve atividade econômica de transporte público, na forma do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo ainda patente, por outro lado, que, conquanto o Autor não tenha utilizado, no caso vertente, os serviços prestados pela Apelada, não deixa de ser consumidor frente à empresa de ônibus concessionária de serviços públicos, porquanto amolda-se à classificação de consumidor bystander, prevista no art. 17 e 22, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe ser a vítima do evento danoso equiparada ao consumidor, sendo certo que o acidente ocorreu no contexto da prestação do serviço de transporte público pela empresa Ré. O regramento insculpido no art. 37 , §6º , da constituição da república (teoria do risco administrativo) alcança as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, independentemente da existência de culpa. Tem-se que a Apelada é responsável, independentemente da comprovação do elemento subjetivo da conduta (dolo ou culpa), por suas ações e omissões no mercado de consumo, haja vista a responsabilidade objetiva do prestador de serviço público em relação aos danos provocados a terceiros não usuários, à luz do art. 37, §6º, da CRFB/88 e dos multicitados artigos 17 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. Não demonstrada, de forma inequívoca, a presença de excludente de responsabilidade (culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior), impõe-se a condenação de serviço público de transporte coletivo pelos danos causados a terceiro em decorrência do acidente automobilístico em via pública.
O acidente automobilístico que leva a vítima a afastar de suas atividades laborais, submetendo-a a um sofrimento em decorrência das lesões físicas e permanentes sofridas em razão do sinistro, demandando internação hospitalar e tratamentos médicos, além da dor, desconforto, tristeza e angústia que o acompanhará pelo resto de sua vida, justifica a fixação de quantum indenizatório. Não se colhendo do acervo probatório elementos de convencimento hábeis à caracterização de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, prevalece o dever indenizatório oriundo da responsabilidade objetiva e da presunção de culpa advinda da dinâmica do acidente. A prova dos autos demonstra que o Autor/Apelante concorreu para com o acidente de trânsito, pois, repentinamente, realizou a travessia da via por onde trafegava o Apelado, que não logrou êxito em parar o veículo a tempo, desrespeitando o disposto no artigo 69, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. Noutro giro, o motorista também agiu com culpa, em maior proporção, na medida em que não adotou as cautelas necessárias ao tráfego naquele trecho, afrontando o disposto nos artigos 28 e 69 do mesmo diploma legal.

(TJ-BA - APL: 00253441020098050080, Relator: Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 24/11/2016).

Assim, considerando que o reconhecimento da culpa corrente não afasta o nexo de causalidade, necessário verificar se há dever de indenizar quanto aos Danos Morais eis que, havendo, a culpa concorrente interferirá, diretamente, no quantum indenizatório.

No caso dos autos, o dano moral é presumido, diante
debilidade e deformidade permanente das funções do membro inferior esquerdo
, sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado pela Apelada.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINAR DE DESERÇÃO DO RECURSO. INOCORRÊNCIA, UMA VEZ QUE O ENTE É DISPENSADO DO PREPARO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE CULTA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO RÉU POR SE TRATAR DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO. COLISÃO DE MOTOCICLETA COM VEICULO A SERVIÇO A PREFEITURA DE JURUTI E DIRIGIDO POR SEU SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA. DEBILIDADE PERMANENTE. DANO MORAL CONFIGURADO
. DANO MORAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

(...) 2. MÉRITO.2.1. Em se tratando de responsabilidade civil do Poder Público, o direito positivo brasileiro consagra a teoria do risco administrativo. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República, estabelece o princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes causem a terceiros, de modo que a pessoa jurídica de direito público responde, sempre, desde que haja a demonstração de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente.2.2. O fundamento relativo à ausência de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por parte do recorrido a fim de reconhecimento da excludente de responsabilidade por culta exclusiva da vítima carece de elementos probatórios. Nesse aspecto, cumpre salientar que a lei processual disciplina ser ônus do réu a prova de fato, por ele articulado, que seja extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, conforme disciplinava o artigo 333, II, do CPC/73, atual artigo 373, II, do CPC.2.3.
Assim, restando presentes a conduta, nexo de causalidade e o dano, não há como afastar a responsabilidade objetiva do ente apelante à indenização pelo dano suportado pelo apelado. Logo, o abalo moral é manifesto, já que presumido diante do sofrimento a que foi submetido o apelado com o acidente automobilístico
.2.4. Por sua vez, o dano material, aquele entendido como a perda patrimonial decorrente de ato ilícito, também restou demonstrado nos autos. Isso porque, o apelado comprovou gasto material no importe de R$ 2.137,00 (dois mil e cento e trinta e sete reais) com translado para o Município de Santarém, consulta médica, exame de Raio-X, hospedagem em hotel e internação em hospital Sagrada Família, conforme as comprovações constantes nos autos.3. Recurso conhecido e improvido. Em remessa necessária, sentença confirmada. À unanimidade.

(TJPA, processo n.º 0000352-44.2011.8.14.0086, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado no plenário virtual do período de 01 à 08 de junho de 2020). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REEXAME NECESSÁRIO. ART. 475 DO CPC/73. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS - PENSÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. FATO ILÍCITO. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. JUROS E CORREÇÃO. TEMAS 810/STF E 905/STJ.

1- Trata-se de recurso de apelação contra sentença que condenou o Município de Ananindeua ao pagamento de R$70.000,00 (setenta mil reais) por danos morais; R$30.000,00 (trinta mil reais) por danos estéticos e um salário mínimo mensal a título de lucro cessante/dano material até que a autora complete 65 (sessenta e cinco) anos, o que concede em antecipação de tutela. Condenou, ainda, o réu em custas e honorários fixados em 10% da condenação; (...) 4- Em sede de responsabilidade civil da administração pública, a Constituição Federal consagrou, no §6º de seu art. 37, a responsabilidade objetiva do risco administrativo, em que não se perquire a culpa administrativa, com a garantia da ação de regresso em face do agente responsável; sendo suficiente a comprovação da conduta do ente público, do dano suportado pelo particular e do nexo de causa entre ambos; 5- O Município não prova a alegada culpa de terceiro; ainda assim esse fato não afastaria a responsabilidade do causador imediato do dano. O trânsito de veículo no canteiro central é infração gravíssima, conforme estabelece o art. 193 do CTB
; 6- No caso, o dano moral é presumido, na medida em que a situação, por si só, já encarta a certeza da perturbação psíquica da vítima, porquanto inevitáveis o desconforto emocional e procedimental ocasionado à autora/apelada que perdeu parte do crânio, possui debilidade e deformação permanentes. Resta, portanto, caracterizado o dano in re ipsa
; 7- O dano estético é autônomo, passível de indenização quando comprovada a sua ocorrência. A cumulação das indenizações de dano estético e dano moral é lícita, conforme o teor da Súmula 387/STJ; 8- Mostra-se acertado o pensionamento fixado, considerando-se a perda parcial da capacidade laborativa da apelada, pois tem respaldo no que dispõe o Código Civil, em seu art. 950; 9- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais; 10- Recurso de apelação e reexame necessário conhecidos. Apelo desprovido; em reexame, sentença alterada.

(TJPA, processo n.º 0020031-69.2004.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgado no plenário virtual do período de 10 à 17 de fevereiro de 2020). (grifo nosso).

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Portanto, atendo-se às peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que a manutenção do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à título de Danos Morais, já observada a culpa concorrente, é medida que se impõe, pois, desestimula a repetição da conduta por parte do apelante e, garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível, para manter integralmente a sentença recorrida.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2020